Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não se reconhecem omissão e contradição na ausência de análise dos argumentos de mérito constantes do agravo de instrumento, vez que não ultrapassada a fase de conhecimento do recurso por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses contidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, bem como não ocorrer subsunção do caso em exame aos termos do entendimento expresso pelo Tema no 988 do STJ.
3. A fundamentação do acórdão embargado demonstra, de forma clara, os motivos fáticos e legais pelos quais o agravo de instrumento interposto pelos embargantes não foi conhecido. Nesse sentido, não há se falar em omissão ou contradição, mas somente em entendimento contrário ao almejado pelos recorrentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.